Tribunal: TJDFT
Processo: 0019998-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL QUALIFICADO. DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, a teor do que o art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando o julgado apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. 1.1. Excepcionalmente, os embargos declaratórios podem ter efeitos modificativos, os quais, contudo, estão condicionados ao acolhimento dos embargos, nas hipóteses em que a decisão, ao sanar um dos vícios apontados, for incompatível com o julgamento anterior, impondo a sua alteração.
2. No caso, realiza-se novo julgamento dos embargos declaratórios, considerando os aspectos delimitados pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Os elementos apresentados no acordão embargado não justificam a revisão do julgado, visto que os fundamentos expostos se mostram conforme o acervo probatório produzido nos autos, descrevendo de forma suficiente que a incidência da qualificadora prevista no art. 325, § 2o do Código Penal em relação aos fatos imputados, originou-se da descoberta fortuita nos autos do processo 0021402-14.2013.8.07.0001 (antigo 2013.01.1.083090-0), no qual o ora embargante associou-se criminosamente para praticar delitos contra o patrimônio e contra a Administração Pública, principalmente os delitos de concussão e receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos automotor no âmbito do Distrito Federal.
4. O nexo de causalidade daqueles autos com o presente feito, no qual se apura a violação de sigilo profissional, decorre da constatação de que o ora embargante, após as investigações que deram origem ao processo 0021402-14.2013.8.07.0001 (antigo 2013.01.1.083090-0), revelou, por três vezes, informações sigilosas extraídas dos sistemas da Polícia Civil do Distrital Federal – e das quais somente obteve acesso em razão do seu cargo de agente da policial civil – para repassar aos demais integrantes do grupo criminoso, subsumindo-se ao tipo previsto no art. 325, § 2o, do Código Penal
5. O dano à Administração Pública decorrente das violações ao sigilo funcional, consistiu, conforme depoimentos prestados pelo Delegado de Polícia e pelo agente de polícia e corroborados pelos demais elementos de prova existente nos autos -, no fato de que a conduta criminosa do embargante prejudicou as investigações policiais, possibilitando que criminosos tivessem acesso a informações privilegiadas, em detrimento aos policiais que estavam à frente de tais investigações, inclusive, colocando referidos agentes em risco, além de prejudicar as investigações tomadas pela Corregedoria Geral de Polícia – CGP, impactando negativamente na reputação da Policia Civil do Distrito Federal perante a sociedade. 5.1. Não bastasse isso, pontuou categoricamente o Colegiado que a efetiva comprovação de dano à Administração Pública restou demonstrada nos delitos de concussão e tentativa de concussão apurados nos autos do processo 0021402-14.2013.8.07.0001 (antigo 2013.01.1.083090-0), crimes contra a Administração Pública e que somente foram praticados pela violação do sigilo funcional apurada nos presentes autos.
6. Destarte, ao reanalisar o mérito dos embargos de declaração, em observância à determinação do Superior Tribunal de justiça, compreendo que as insurgências do recorrente não merecem guarida, porquanto inexistente a omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.